Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. AÇÃO. CONDIÇÕES. INTERESSE. UTILIDADE. NECESSIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

2. A exigência de apresentação de procuração com assinatura digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) extrapola as regras processuais aplicáveis à matéria, razão pela qual deve ser afastada.

3. O interesse recursal sob o viés da utilidade exige que a interposição do recurso possibilite a melhoria da situação jurídica do recorrente.

4. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial.

5. Apelação provida.